Tribunal: TJMT
Processo: 1018242-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018242-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), JOAQUIM MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 156.349.061-72 (AGRAVANTE), ANIVALDO BISINOTTO ARDUINI - CPF: 047.336.576-68 (AGRAVADO), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), CEREALISTA OURO BRANCO LTDA - ME - CNPJ: 03.991.940/0001-88 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – REJEITADA - CONEXÃO – INOCORRÊNCIA – AÇÕES COM CREDORES E FATO GERADORES DISTINTOS – FACULDADE DE HABILITAÇÃO DE SEU CRÉDITO NAS DEMAIS AÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em conexão quando o processo já encontra-se sentenciado e as ações que se pretende ver reconhecida a conexão sejam decorrente de fato geradores e credores distintos.

Faculta-se ao credor a habilitação de seu crédito nas demais ações propostas pelos demais credores.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOAQUIM MARTINS DE ALMEIDA -
Id-178011672 contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
n.o 0008696-89.2007.8.11.0004, proposta em face de
CEREALISTA OURO BRANCO LTDA
e
ANIVALDO BISINOTO ARDUINI,
concluiu por
indeferir o pedido de Conexão entre 08 processos, ao qual todos estão em fase de cumprimento de sentença possuindo um único imóvel para satisfação de todos os credores, e já em seus atos finais de avalição e determinação de praça pública.

Aduz em síntese o Agravante, violação ao art. 93, IX, da CF e art 489, §1o, do CPC, haja vista a ausência de fundamentação.

Assevera que o objetivo do Agravante é receber um crédito no valor aproximado de
R$ 200.000,00
, através da penhora do imóvel rural denominado
Fazenda Ouro Branco
de propriedade do Agravado.

Todavia, o patrimônio se encontra penhorado também em outros autos, sendo o
Banco do Brasil
único credor que possui garantia hipotecaria, com seis (06) processos, existindo ainda mais 03 (três) processos de pessoas físicas, isto é, existem múltiplos credores de único devedor com único imóvel.

Afirma que todos os processos foram ajuizados na comarca de Barra do Garças, sendo que a primeira ação distribuída está em tramite na 1o Vara Cível, o que a torna preventa. Além do mais, a necessidade de conexão é motivada pela identidade na causa de pedir e da parte Executada.

Não bastasse isso, a insegurança revela-se na efetiva potencialidade de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, haja vista que temos um único imóvel com inúmeras avalições distintas.

Ademais, deve sopesar, à luz das circunstâncias do caso concreto, que tal medida se revela conveniente e oportuna, prestigiando os princípios da economia processual, da razoável duração do processo e da segurança jurídica das decisões. Isso porque, o imóvel foi avaliado por intermédio de oficiais de justiças distintos e perito judicial, no entanto, cada parecer técnico resultou em valores diferentes, havendo divergências nas avaliações.

Nota-se a extensão de processos com pluralidade de credores objetivando satisfazer seus créditos através do leilão de um único imóvel. E caso haja homologação de avaliação dispares acarretará prejuízos irreversíveis para as partes ora credores. Se tornará impossível a tramitação dos processos dessa maneira, pois o mesmo imóvel deverá ser levado para hasta pública sendo atribuído a ele valores dissimiles, em autos diversos.

Por último, afirma que restam demonstrados os requisitos para a aplicação do instituto da conexão.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de determinar a reunião dos processos conexos.

O recurso foi recebido em seu efeito devolutivo – Id-178139770.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do Agravo – Id-179361660.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente
.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023